Tribunal: TJMT
Processo: 1039463-20.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039463-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERRUGEM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.146.633/0001-51 (APELADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), VOLMIR GEWEHR - CPF: 716.720.790-04 (APELANTE), ESSIO LUIZ BUFFON & CIA LTDA - CNPJ: 15.668.719/0001-72 (APELANTE), THAIS RENATA ZAMARCHI SANTINI - CPF: 044.630.009-80 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0004-47 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), ESSIO LUIZ BUFFON & CIA LTDA - CNPJ: 15.668.719/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
– PARCIAL

PROCEDEN
CIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO

–
DENUNCIAÇÃO DA LIDE

–
SEGURADORA

–
TERMO DE QUITAÇÃO

–
ALCANCE RESTRITO AO CONSERTO DO VEÍCULO

–
LUCROS CESSANTES E DESPESAS MÉDICAS NÃO ABRANGIDOS

–
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA

–
CERCEAMENTO DE DEFESA

–
INOCORRÊNCIA
–
JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS

–
MATÉRIA DOCUMENTAL

–
VEDAÇÃO AO
NON LIQUET

–
NÃO CONFIGURADA

–
PERÍODO INDENIZÁVEL EXPRESSAMENTE DELIMITADO

–
LUCROS CESSANTES

–
PARALISAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS COMPROVADA

–
DANO PRESUMIDO

–
ATIVIDADE REGULAR DEMONSTRADA POR DACTES

–
DEDUÇÃO DE 40% A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA

–
DESPESAS MÉDICAS

–
NEXO CAUSAL COMPROVADO

–
DANO MATERIAL DEVIDO

–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.720,00 a título de despesas médicas e lucros cessantes a serem apurados em liquidação por arbitramento, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 06/02/2023.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o termo de quitação firmado extrajudicialmente abrange lucros cessantes e despesas médicas, configurando ausência de interesse de agir; (
ii
) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (
iii
) se a sentença incorreu em vedação ao non
liquet
ao remeter à liquidação a apuração dos lucros cessantes; e (
iv
) se os
DACTEs
apresentados são suficientes para comprovar os lucros cessantes e se as despesas médicas possuem nexo causal com o acidente.

III. Razões de decidir

3
.
O termo de quitação firmado extrajudicialmente refere-se exclusivamente ao conserto do veículo sinistrado, não havendo qualquer menção expressa a lucros cessantes ou despesas médicas, devendo ser interpretado restritivamente, não alcançando verbas não especificadas no instrumento.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a assinatura de termo de quitação referente aos reparos realizados no veículo não tem o condão de afastar a pretensão indenizatória por eventuais lucros cessantes e despesas médicas decorrentes do mesmo sinistro.

5. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção. No caso concreto, as questões controvertidas - período de paralisação do veículo, valores de faturamento, despesas médicas e nexo causal - são de natureza eminentemente documental, não se prestando a prova testemunhal a infirmar documentos fiscais e clínicos idôneos.

6. A existência de outros veículos na frota é irrelevante para a configuração dos lucros cessantes, pois a paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de prejuízo ao seu proprietário, independentemente da existência de outros veículos, uma vez que cada unidade representa capacidade operacional autônoma e fonte de renda específica.

7. A sentença recorrida delimitou expressamente o período de incidência dos lucros cessantes no dispositivo, consignando que a condenação
refere-se
aos
"lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo no período de 06/02/2023 a 13/06/2023"
, não havendo violação ao princípio da vedação ao
non
liquet
.

8. A paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de prejuízo ao seu proprietário, independentemente da apresentação de extensa documentação contábil ou fiscal, bastando a comprovação de que o veículo exercia atividade econômica regular antes do sinistro e que ficou indisponível durante o período de conserto.

9. Os
DACTEs
apresentados não foram especificamente impugnados pelas rés, de modo que sua veracidade e idoneidade devem ser presumidas, nos termos do art. 341 do CPC, tratando-
se de documentos de natureza fiscal, emitidos em conformidade com a legislação de regência, dotados de presunção de veracidade.

10. O percentual de 40% de dedução sobre o faturamento bruto a título de custos operacionais adotado pelo magistrado encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, por melhor refletir a realidade dos custos operacionais da atividade de transporte de cargas.

11. Resta evidente a correlação material e temporal entre o trauma sofrido em razão do acidente e o tratamento médico realizado, sendo devida a indenização por danos materiais quando comprovado o acidente e o nexo de causalidade com as despesas médicas, conforme fichas de atendimento e notas fiscais que totalizam R$ 5.720,00.

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “1.

O termo de quitação firmado extrajudicialmente deve ser interpretado restritivamente, não alcançando verbas não especificadas no instrumento, de modo que a quitação referente ao conserto do veículo não abrange lucros cessantes e despesas médicas decorrentes do mesmo sinistro. 2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando as questões controvertidas são de natureza eminentemente documental. 3. A paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de prejuízo ao seu proprietário, independentemente da apresentação de extensa documentação contábil, bastando a comprovação da atividade regular e da
indisponibilidade do veículo durante o período de conserto, sendo os
DACTEs
documentos fiscais idôneos para tal comprovação. 4. O percentual de 40% de dedução sobre o faturamento bruto
rev
ela-s
e

o critério mais adequado e proporcional para apuração dos lucros cessantes em casos de paralisação de veículos de transporte de cargas, por melhor refletir a realidade dos custos operacionais da atividade. 5. A existência de outros veículos na frota não impede a condenação em lucros cessantes, uma vez que cada unidade representa capacidade operacional autônoma e fonte de renda específica, sendo a retirada de um veículo da frota causa de diminuição da quantidade de fretes e lucros
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
GENTE SEGURADORA S.A.
em face da sentença
proferida na A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
L
ucros
C
essantes,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
FERRUGEM TRANSPORTES LTDA
–
ME

em desfavor de
ESSIO LUIZ BUFFON & CIA LTDA
e da própria apelante,
litisdenunciada
.

A sentença

condenou solidariamente as rés
ESSIO LUIZ BUFFON & CIA LTDA
e
GENTE SEGURADORA S.A.
(
esta
nos limites da apólice) ao pagamento de: (i) R$ 5.720,00 a título de danos materiais emergentes, referentes a despesas médicas, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde 06/02/2023; e (
ii
) lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo no período de 06/02/2023 a 13/06/2023, a serem apurados em liquidação por arbitramento, com dedução
de 40% sobre o faturamento a título de custos operacionais. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação apurado em liquidação.

Nas razões recursais a apelante sustenta, em síntese: (i) que o termo de quitação firmado extrajudicialmente possui eficácia liberatória ampla, abrangendo todos os danos decorrentes do sinistro, inclusive lucros cessantes e despesas médicas, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a ausência de interesse processual; (
ii
) que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, essencial para demonstrar a efetiva paralisação do veículo e a mitigação dos prejuízos diante da existência de outros veículos na frota da autora; (
iii
) que a sentença incorreu em vedação ao
non
liquet
, ao postergar para a liquidação a definição de elementos essenciais do mérito, sem delimitar expressamente o período indenizável no dispositivo; e (
iv
) que a condenação em lucros cessantes e danos materiais carece de lastro probatório idôneo, uma vez que os
DACTEs
apresentados não comprovam de forma objetiva a perda de lucro líquido do veículo sinistrado, tampouco excluem receitas de outros veículos da frota. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, limitar a indenização aos valores efetivamente comprovados.

Nas suas contrarrazões,
apelada
FERRUGEM TRANSPORTES LTDA
–
ME
, pugna
pelo desprovimento integral do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sustenta que o termo de quitação
refere-se
exclusivamente ao conserto do veículo, não abrangendo lucros cessantes e despesas médicas; que não houve cerceamento de defesa, sendo o magistrado
o destinatário das provas; que o período de incidência dos lucros cessantes está expressamente delimitado no dispositivo da sentença; e que os danos materiais foram devidamente comprovados por documentação fiscal idônea.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A demanda originária foi ajuizada em 18/10/2023, narrando a autora que seu veículo VOLVO/FH 540 6X4T, placa QBI-6090, conduzido pelo empregado
Jocel
Teles Nogueira, envolveu-se em colisão na BR-163, km 87, Altamira/PA, em 06/02/2023, com conjunto veicular de propriedade da ré ESSIO LUIZ BUFFON & CIA LTDA, cujo preposto teria desviado de buraco na pista, ocasionando o tombamento da carreta traseira e subsequente impacto.

Alegou que o veículo permaneceu imobilizado por 127 dias (de 06/02/2023 a 13/06/2023) e que, malgrado tratativas extrajudiciais, a seguradora não teria indenizado integralmente os prejuízos, remanescendo despesas médicas do motorista (R$ 5.720,00) e lucros cessantes (R$ 82.620,61), conforme petição inicial.

Citada, a ré ESSIO LUIZ BUFFON & CIA LTDA apresentou contestação, denunciando à lide a GENTE SEGURADORA S.A., negando os fatos e impugnando a comprovação dos danos materiais e lucros cessantes. A autora ofertou impugnação à contestação refutando as teses defensivas.

A
litisdenunciada
GENTE SEGURADORA S.A. apresentou contestação, arguindo, em preliminar, quitação da obrigação e
ausência de interesse de agir, ao fundamento de que fora firmado termo de quitação total do sinistro (ID 184944657).

No mérito, sustentou os limites contratuais da cobertura securitária, impugnou os lucros cessantes por ausência de prova robusta e as despesas médicas por falta de nexo causal.

A autora ofertou impugnação à contestação da seguradora, rebatendo as teses defensivas.

A sentença julgou procedente a denunciação da lide e condenou solidariamente as rés (a seguradora nos limites da apólice) ao pagamento de: (i) R$ 5.720,00 a título de danos materiais emergentes, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido IPCA, desde 06/02/2023; e (
ii
) lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo no período de 06/02/2023 a 13/06/2023, a serem apurados em liquidação por arbitramento, com dedução de 40% sobre o faturamento a título de custos operacionais.

Fixou honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação apurado em liquidação.

Pois bem.

Preliminarmente: Da ausência de interesse de agir

Compulsando detidamente os elementos constantes dos autos, verific
a-se
que a controvérsia originária
cinge-se
à pretensão indenizatória por danos materiais (despesas médicas) e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 06/02/2023, envolvendo veículo de propriedade da apelada e conjunto veicular da ré ESSIO LUIZ
BUFFON & CIA LTDA, segurado pela apelante GENTE SEGURADORA S.A.

A apelante sustenta que o termo de quitação firmado extrajudicialmente possui eficácia liberatória ampla, abrangendo todos os danos decorrentes do sinistro, inclusive lucros cessantes e despesas médicas, razão pela qual deveria ter sido reconhecida a ausência de interesse processual.

A tese não merece acolhida.

Consoante se verifica do
termo de quitação acostado ao ID
.
184944657
, este
refere-se, de forma inequívoca, exclusivamente ao conserto do veículo sinistrado, não havendo qualquer menção expressa a lucros cessantes ou despesas médicas. A redação do documento é clara ao delimitar seu objeto, não se podendo extrair, por interpretação extensiva, a renúncia a direitos não expressamente contemplados
, vejamos:

A jurisprudência é firme no sentido de que a quitação deve ser interpretada restritivamente, não alcançando verbas não especificadas no instrumento, mormente quando se trata de direitos patrimoniais disponíveis decorrentes de responsabilidade civil.

Nesse sentido,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES -
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊCNIA - TERMO DE QUITAÇÃO - INTERESSE DE AGIR - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - CAMINHÃO UTILIZADO PARA FRETES - LUCROS CESSANTES - VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Como o juiz é o destinatário das provas, cabe-lhe aferir sobre a necessidade das requeridas pelas partes (artigo 370 do Código de Processo Civil), conforme sua pertinência e relevância para a elucidação dos fatos e solução da lide. Não está obrigado a admitir provas inúteis ou desnecessárias para o julgamento da causa. A prova pericial contábil não é necessária para aferir a existência de lucros cessantes, apenas do seu valor, o qual, por sua vez, pode ser apurado em liquidação sentença através de
perícia .
A assinatura de termo de quitação referente aos reparos realizados no veículo não tem o condão de afastar a pretensão indenizatória do segurado por eventuais lucros cessantes constatados. Não comprovado pela seguradora motivo plausível para demora no conserto do veículo, esta responde por eventuais danos causados ao segurado. Havendo prova da paralisação excessiva do caminhão, bem como do seu uso para atividade comercial, é inconteste a ocorrência de prejuízos suportados pelo proprietário. O valor devido a título lucros cessantes, por se tratar de indenização por dano de natureza material, deve ser efetivamente comprovado, de sorte que presunções e estimativas não devem ser utilizadas para aferir o montante da indenização, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de perícia. (TJ-MG - AC: 10000205726623002 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD
Convocado), Data de Julgamento: 08/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

No caso concreto, a apelada demonstrou que o veículo permaneceu paralisado por 127 dias (de 06/02/2023 a 13/06/2023), conforme documento emitido pela oficina responsável pelo conserto (ID
.
132055792), período que extrapola manifestamente o tempo razoável para reparos, gerando prejuízos autônomos não abrangidos pela quitação específica do conserto.

Ademais, as despesas médicas do empregado da apelada, vítima do acidente, constituem dano emergente distinto, não contemplado no termo de quitação, cuja reparação é devida nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Do cerceamento de defesa

A apelante requereu expressamente a produção de prova oral, indicando a necessidade de oitiva de testemunhas para demonstrar: (i) a efetiva paralisação do veículo no período alegado; (
ii
) a ausência de relação entre determinados exames médicos e o sinistro; e (
iii
) a mitigação dos prejuízos diante da existência de outros veículos na frota da apelada.

O
juízo

a quo
indeferiu a produção probatória sob o fundamento
d
e que se trata de matéria exclusivamente documental, julgando antecipadamente a lide.

Com efeito, o art. 370 do CPC estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-
lhe aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide.

No caso concreto, as questões controvertidas - período de paralisação do veículo, valores de faturamento, despesas médicas e nexo causal - são de natureza eminentemente documental, não se prestando a prova testemunhal a infirmar documentos fiscais e clínicos idôneos.

Quanto à alegação de que a existência de outros veículos na frota mitigaria os prejuízos, tal circunstância é irrelevante para a configuração dos lucros cessantes.

Isto porque, a
jurisprudência é firme no sentido de que a paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de prejuízo ao seu proprietário, independentemente da existência de outros veículos na frota, pois cada unidade representa capacidade operacional autônoma e fonte de renda específica.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SOLIDARIEDADE COM A SEGURADORA - PROCEDÊNCIA CASO FORTUITO – INOCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III - O fato de existir outros caminhões disponíveis não impede a condenação em lucros cessantes, uma
vez que a retirada de um veículo da frota consequentemente diminui a quantidade de frete e lucro, é questão de simples aritmética. (TJ-MT 10026742320208110010 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Rejeito
, igualmente, a preliminar.

No mérito

Dos lucros cessantes

A apelante
impugna a condenação em lucros cessantes, alegando ausência de lastro probatório idôneo, uma vez que os
DACTEs
apresentados não comprovam de forma objetiva a perda de lucro líquido do veículo sinistrado, tampouco excluiriam receitas de outros veículos da frota.

A insurgência não merece acolhida.

A paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de prejuízo ao seu proprietário, independentemente da apresentação de extensa documentação contábil ou fiscal, bastando a comprovação de que o veículo exercia atividade econômica regular antes do sinistro e que ficou indisponível durante o período de conserto.

No caso concreto, a apelada comprovou satisfatoriamente:

a) sua condição de empresa regularmente constituída com objeto social voltado ao transporte rodoviário de cargas (ID 132055791);

b) que o veículo QBI-6090 e
ncontrava-se
em plena atividade lucrativa antes do acidente, conforme demonstram os
DACTEs
referentes a fretes realizados nos meses anteriores ao sinistro (ID 132055797);

c) paralisação do veículo por 127 dias para conserto, conforme documento emitido pela oficina responsável (ID 132055792);

d) impossibilidade de auferir renda durante o período de paralisação.

Consoante se verifica, o
s
DACTEs
apresentados não foram especificamente impugnados pelas rés, de modo que sua veracidade e idoneidade devem ser presumidas, nos termos do art. 341 do CPC. Ademais, trata-se de documentos de natureza fiscal, emitidos em conformidade com a legislação de regência (art. 232 do RICMS/MT e art. 6º da Lei nº 11.442/2007), dotados de presunção de veracidade.

A sentença recorrida, com acerto, determinou que o valor dos lucros cessantes seja apurado em liquidação por arbitramento, com base em documentação fiscal e contábil idônea que vincule as receitas ao veículo sinistrado e permita a mensuração do lucro líquido, com dedução de 40% sobre o faturamento a título de custos operacionais.

O percentual de 40% de dedução adotado pelo magistrado encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal
de Justiça e dos Tribunais Pátrios, por melhor refletir a realidade dos custos operacionais da atividade de transporte de cargas:

Nesse sentido, precedentes:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão. Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos. A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais. Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos
pedidos da inicial. Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00167039220158110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA COMPROVADA DO PREPOSTO DA EMPRESA RÉ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO – DESCONTO DE 40% A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 APENAS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Restando comprovado, pelo conjunto probatório, que o preposto da empresa ré adentrou de forma imprudente em rodovia preferencial, interceptando a trajetória do caminhão do autor, configura-se sua responsabilidade pelo evento danoso, afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima. II. Os danos materiais emergentes foram
corretamente fixados em primeiro grau, com base em notas e comprovantes que atestam os prejuízos. III. Quanto aos lucros cessantes, admite-se a readequação do critério de cálculo, de modo que, sobre a receita bruta média comprovada pelo autor, deve incidir desconto de 40% a título de despesas operacionais, conforme orientação jurisprudencial. IV. A ausência de lesão extrapatrimonial relevante afasta a indenização por danos morais, não se confundindo meros dissabores com dano moral indenizável. V. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se apenas a partir de sua vigência, impondo-se a observância da legislação anterior quanto aos juros e correção monetária até 31/08/2024. VI. Recurso da ré improvido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar os lucros cessantes e ajustar a aplicação dos consectários legais. (TJ-MS - Apelação Cível: 08144353220208120002 Dourados, Relator.: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025)

Portanto, a condenação em lucros cessantes deve ser mantida, nos exatos termos da sentença recorrida.

Das despesas médicas

A apelante impugna a condenação em danos materiais referentes
às
despesas médicas, alegando ausência de comprovação do nexo causal e inconsistência temporal entre a data do sinistro e o início dos gastos, além da falta de laudo médico que ateste a necessidade do tratamento.

A insurgência não prospera.

A apelada comprovou satisfatoriamente:

a) o atendimento do empregado
Jocel
Teles Nogueira no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário na data do acidente (06/02/2023), conforme ficha de atendimento (ID 132055794);

b) a realização de exames e procedimentos médicos nos dias subsequentes ao acidente, conforme notas fiscais que totalizam R$ 5.720,00 (
IDs
132055793 e 132055794);

c) o nexo causal entre os exames realizados e o acidente, uma vez que os documentos mencionam expressamente o nome do paciente (
Jocel
Teles Nogueira) e a natureza dos procedimentos (exames laboratoriais, radiológicos e consultas médicas).

Sobre o tema, a
jurisprudência é firme no sentido de que
se
evidente a correlação material e temporal entre o trauma sofrido em razão do acidente e o tratamento médico realizado,
torna-se
devida a indenização por danos materiais quando comprovado o acidente e o nexo de causalidade com as despesas médicas:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECIBO MÉDICO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - GASTO COMPATÍVEL COM O ACIDENTE DO APELADO - SENTENÇA MANTIDA. Resta evidente a correlação material e temporal entre o trauma sofrido em razão do acidente e o tratamento médico realizado. O dano material se qualifica como o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, que causa diminuição do seu patrimônio. É devido o dano material quando comprovado o acidente e o nexo de causalidade com a lesão parcial permanente e com as despesas materiais. (TJ-MG - AC: 10434170000088001 Monte Sião, Relator: Rinaldo Kennedy
Silva, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

No caso concreto,
a
realização de exames complementares nos dias subsequentes ao acidente é medida prudente e necessária, cujo custeio é de responsabilidade do empregador, nos termos da legislação trabalhista.

Portanto, a condenação em danos materiais deve ser mantida, nos exatos termos da sentença recorrida.

Da vedação ao
non
liquet

A apelante alega que a sentença incorreu em vedação ao
non
liquet
, ao postergar para a liquidação a definição de elementos essenciais do mérito, sem delimitar expressamente o período indenizável no dispositivo.

A tese não merece acolhida.

A sentença recorrida delimitou expressamente o período de incidência dos lucros cessantes no item 3 do dispositivo, consignando que a condenação
se
refere
aos
"lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo no período de 06/02/2023 a 13/06/2023"
(ID
.
206601406).

A remessa à liquidação por arbitramento justifica-se pela necessidade de apuração técnica e precisa do lucro líquido atribuível ao veículo sinistrado, com clara vinculação dos conhecimentos de transporte ao ativo QBI-6090
.

Não há, portanto, qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, tampouco violação ao princípio da vedação ao
non
liquet
.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada em 2% sobre o valor da condenação apurado em liquidação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026